Tribunal: TJDFT
Processo: 0745734-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAVRATURA DE TERMO DE PENHORA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. ART. 659, §5o, DO CPC/73. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Na hipótese, destacou-se que, conquanto o processo tenha permanecido sem movimentação, por prazo superior a cinco anos, a localização de bem imóvel apto à constrição, inclusive mediante lavratura de termo de penhora, rechaça a inércia do credor. Ademais, após a lavratura do termo de penhora, a legislação processual civil revogada previa a intimação do executado (art. 659, §5o, do CPC/73).
3. A mera discordância do entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese, o que pretende o embargante é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. Segundo o art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.